Tribunal: TJSP
Processo: 0024724-72.2017.8.26.0002
Classe: Apelação Criminal / Desacato
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-20
Data de publicação: 2021-02-20

Ementa:
DESOBEDIÊNCIA E DESACATO (artigo 330 e artigo 331, na forma do artigo 69, todos do Código Penal) – Redução da pena de multa – Inviabilidade - Provas seguras de autoria e materialidade – Palavras coerentes e firmes das testemunhas – Responsabilização inevitável – Penas e regime prisional estabelecidos adequadamente – Apelo desprovido.